Tribunal: STF
Processo: RE 285587
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IOF. CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 



    1.  Para se concluir no sentido de que a atividade da Caixa Econômica Estadual não está vinculada às finalidades essenciais do Estado, seria necessário analisar fatos e provas (Súmula 279). Precedentes. 



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.